Tribunal: STF
Processo: ARE 1403840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO DE CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. O inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, na redação anterior à Lei Complementar nº 118/2005, estabelecia como causa interruptiva da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário, que é de cinco anos, a citação pessoal feita ao devedor.



    2. Somente após a vigência da LC nº 118/2005 o despacho que ordena a citação passou a ter o efeito interruptivo da prescrição.



    3. Destaque-se que, consoante o disposto no art. 219, §1º, do CPC/73, a interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data da propositura da ação (STJ, REsp 1.120.295/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 21/05/2010).



    4. O despacho de citação foi proferido antes da vigência da LC nº 118/2005, não tendo o condão de interromper o prazo prescricional.



    5. Ainda que a citação tenha ocorrido após o prazo legal, não há que se falar em inércia da Fazenda, uma vez que esta, quando devidamente intimada, promoveu as medidas aptas à satisfação do seu crédito.



    6. Ademais, observa-se que a ausência de movimentação do feito decorreu do próprio Judiciário, que manteve os autos paralisados em cartório por mais de 9 (nove) anos.



    7. Aplica-se, ao caso, a Súmula 106 do STJ.



    8. Apelação conhecida e provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    In casu, o Douto Julgador de 1º grau reconheceu, expressamente, que o crédito em tela foi definitivamente constituído em 24/02/1997 (fls. 108), não havendo, quanto ao tema, impugnação pela Fazenda em sede de apelação, razão pela qual considero tal fato incontroverso.



    Proposta a execução fiscal tempestivamente, em 18/07/1997 (fl. 1), o despacho de citação foi proferido antes da vigência da LC nº 118/2005 (fls. 7), não tendo o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.



    Dessarte, a efetiva citação do executado deveria ocorrer até 24/02/2002.



    Ante a ausência de localização do executado (fls. 12), o exequente (INSS, à época, antes da edição da Lei nº 11.457/07) requereu, em 27/05/1999, a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, visando à obtenção de novo endereço para citação (fls. 14), o que foi deferido pelo juiz em 28/10/1999 (fls. 17).



    Contudo, os autos foram recebidos em cartório em 03/11/1999, restando paralisados desde então, tendo sido certificado, em 20/05/2009, que foi providenciada a alteração do polo ativo para União Federal, em cumprimento à Lei nº 11.457/2007 (fls. 17).



    Em 29/09/2010, foi proferida decisão, declinando da competência para a Justiça Federal (fls. 18).



    Diante de nova tentativa frustrada de citação no endereço fornecido pela exequente (fls. 32), esta requereu a citação do executado por edital, em 19/04/2011 (fls. 35).



    A citação por edital foi deferida em 09/05/2011 (fls. 37) e efetivada em 01/07/2011, trinta dias após a publicação do edital (fls. 40/41), ocasião em que restou interrompido o prazo prescricional.



    Verifica-se, da análise dos fatos narrados, que, ainda que a citação da parte executada tenha ocorrido após o decurso do prazo prescricional, não há que se falar em inércia da exequente, uma vez que esta, quando devidamente intimada, promoveu as medidas aptas à satisfação do seu crédito.



    Ademais, observa-se que a ausência de movimentação do feito decorreu do próprio Judiciário, que, após deferir a expedição de ofício requerida pelo INSS (exequente à época), manteve os autos paralisados em cartório por mais de 9 (nove) anos.



    Portanto, não pode ser imputada à exequente qualquer responsabilidade a respeito da paralisação da execução fiscal, aplicando-se, ao caso, a Súmula 106 do STJ.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente